Tribunal: TJPA
Processo: 0877270-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877270-75.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0877270-75.2020.8.14.0301

Apelante:
MUNICÍPIO DE BELÉM

Apelado: ITAU UNIBANCO S.A.

Procurador de Justiça: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória. Reconhecimento da validade de depósitos judiciais. Ausência de interesse processual. Litígio configurado. Honorários sucumbenciais. Inexistência de requisito de esgotamento da via administrativa. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por instituição financeira com pedido de tutela de urgência, visando ao reconhecimento da validade de depósitos judiciais de ISS referentes às competências de 10/2020 a 02/2021 e ao afastamento de encargos moratórios indevidamente exigidos pelo Município de Belém. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a relação jurídico-tributária entre as partes, validando os depósitos efetuados e afastando a incidência de juros e multas, além de determinar o cancelamento de guia de recolhimento emitida em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há ausência de interesse processual diante da alegação de inexistência de resistência da Administração e da não utilização da via administrativa;

(ii) saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios diante da suposta inexistência de litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se exige o esgotamento da via administrativa como condição para o ingresso em juízo, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. Comprovada a tentativa de solução administrativa pelo contribuinte, sem resposta eficaz do Município, configura-se o interesse processual e a presença de litígio a justificar o ajuizamento da demanda.

5. A falha técnica do sistema fiscal municipal, somada à ausência de resposta da Administração aos requerimentos da parte autora, justifica a procedência da ação e afasta a tese de ausência de lide.

6. Mantida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em virtude do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação declaratória em matéria tributária prescinde do esgotamento da via administrativa, sendo suficiente a demonstração de inércia da Administração e a existência de incerteza jurídica quanto à obrigação tributária.

Comprovada a resistência administrativa, mesmo que tácita, configura-se o interesse processual e a existência de litígio, ensejando a procedência da ação e a condenação da Fazenda Pública em honorários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 85, §§ 2º e 11; STJ, Tema Repetitivo 1.059.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25/02/2022; TJPA, AC nº 0802420-92.2018.8.14.0051, Rel.ª Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 18/10/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos da Ação Declaratória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada nº 0877270-75.2020.8.14.0301, que julgou procedente a ação (ID Num. 11430727), declarando a relação jurídico tributária entre as partes e reconhecendo a validade dos depósitos judiciais referentes ao imposto sobre serviços das competências de 10/2020 a 02/2021, afastando a incidência de juros e multas sobre os valores depositados, bem como determinando o cancelamento da guia de recolhimento emitida em duplicidade pela Agência 40, relativa à competência de 10/2020.

Inconformado o Município de Belém, interpôs recurso de apelação (ID Num. 11430729), sustentando a necessidade de reforma do julgado, para tanto alegando a ausência de interesse processual, em razão do problema ter se originado de falha no sistema fiscal municipal, já corrigida.

Além disso, destacou a ausência de interesse processual, sustentando que o contribuinte deveria ter buscado solução administrativa antes de ajuizar a demanda; bem como afirma que não houve resistência da Administração, razão pela qual não haveria sucumbência a ser atribuída.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou resposta ao recurso, pugnando pela manutenção integral do julgado, conforme ID Num. 11430734.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 14792881).

Instada a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou, por não vislumbrar interesse público na demanda, em razão de tratar-se de litígio de natureza eminentemente patrimonial, sem interesse público primário a resguardar sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC. (ID Num. 16620578).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso do Município de Belém busca a reforma do julgado, sustentando, como teses, que o recorrido não teria demonstrado interesse processual, bem como a suposta inexistência de litígio, além de insurgir-se contra a condenação em honorários sucumbenciais.

Havendo preliminar, passo à sua análise:

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL:

O Município de Belém alegou, preliminarmente, a ausência de interesse processual, sob o argumento de que não houve prévio requerimento administrativo por parte do autor, ora apelado.

Desde já, esclareço que tal preliminar não merece acolhimento, pois a leitura dos autos demonstra que o Banco Itaú encaminhou diversos e-mails e pedidos administrativos visando à regularização do credenciamento de suas agências e ao cancelamento da guia duplicada, sem qualquer resposta por parte da Administração.

Diante disso, é entendimento consolidado dos tribunais pátrios que o esgotamento da via administrativa não constitui condição da ação, sendo facultado ao contribuinte recorrer diretamente ao Judiciário quando há ameaça ou lesão a direito.

Nesse contexto, não se mostra razoável exigir o esgotamento das vias administrativas para o ajuizamento da demanda. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e a nossa Corte de Justiça:

“Ementa: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA INGRESSO AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. AMPLO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme princípio constitucional previsto no art. 5º XXXV, que dispõe acerca da inafastabilidade de jurisdição, é desnecessário o esgotamento da via administrativa como condição para acesso ao Poder Judiciário. Servidor público que laborava no cargo de procurador autárquico não necessita de esgotamento das vias administrativas para pleitear diferenças salariais ou verbas não pagas no momento de seu desligamento, sendo livre o acesso ao Poder Judiciário. 2. Precedentes judiciais. Sentença modificada. Recurso conhecido e provido.” (AC: 08024209220188140051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1a Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/11/2021).

Portanto, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito recursal.

MÉRITO:

No mérito, o Município de Belém requer a reforma da sentença que reconheceu a validade dos depósitos judiciais efetuados pelo banco, afastando os encargos moratórios, além de declarar a existência da relação jurídico-tributária. Sustenta que não houve resistência por parte da Administração, e que o problema decorreu de falha técnica do sistema, posteriormente sanada.

Quanto à alegação, novamente não posso concordar. Ainda que a origem do problema tenha sido uma falha sistêmica, é inegável que a omissão da Administração em responder aos pedidos do contribuinte impôs óbices concretos ao cumprimento tempestivo de suas obrigações tributárias. A ausência de resposta administrativa, somada à manutenção do impedimento de acesso do contribuinte, configurou uma situação de incerteza jurídica que justifica plenamente o ajuizamento da ação.

Dessa forma, não procede a tese de inexistência de litígio, pois, caso não houvesse o ingresso em juízo, não se saberia se a Fazenda Pública solucionaria a questão de forma espontânea.

Por fim, quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, entendo que esta também deve ser mantida. Ainda que o Município tenha posteriormente corrigido parte do problema, foi a falha inicial da Administração que ensejou o ajuizamento da ação.

Sendo assim, como foi a responsável pela instauração da demanda, a Administração deve arcar com as custas e os honorários fixados na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo sentenciante
, nos termos da fundamentação lançada.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 8% do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),

.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025